Tribunal: TJSP
Processo: 1031315-40.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS - MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS NO PERÍODO ALMEJADO - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem os membros superiores da autora guardam liame com a atividade profissional desempenhada, causando incapacidade total e temporária no período almejado de 24.03.2018 a 03.06.2018, de

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS - MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS NO PERÍODO ALMEJADO - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem os membros superiores da autora guardam liame com a atividade profissional desempenhada, causando incapacidade total e temporária no período almejado de 24.03.2018 a 03.06.2018, de rigor a concessão do auxílio-doença, compensando-se os valores de auxílio-acidente pagos em tal período. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000147976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1031315-40.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SHEILA MACIEL FERNANDES e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1031315-40.2018.8.26.0053
Voto no 35.755
Apelação / Remessa Necessária no 1031315-40.2018.8.26.0053 - Voto no 35.755
Fls. 2
Comarca: SÃO PAULO - 2a V. AC. TRABALHO
(Proc. 1031315-40.2018.8.26.0053)
Apelante: SHEILA MACIEL FERNANDES
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA
-
LESÕES
POR
ESFORÇOS
REPETITIVOS - MEMBROS SUPERIORES - LIAME
OCUPACIONAL
E
PREJUÍZO
FUNCIONAL
RECONHECIDOS NO PERÍODO ALMEJADO -
INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem
os membros superiores da autora guardam liame com a
atividade
profissional
desempenhada,
causando
incapacidade total e temporária no período almejado de
24.03.2018 a 03.06.2018, de rigor a concessão do auxílio-
doença, compensando-se os valores de auxílio-acidente
pagos em tal período. Os valores em atraso serão
corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de
mora".
Apelação provida.
Trata-se de ação acidentária formulada por Sheila Maciel
Fernandes contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições
agressivas de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de suas
funções para a empresa que menciona, tornou-se portadora de lesões
nos membros superiores, males esses que reduziram a sua capacidade
profissional. Postula a conversão em acidentários dos auxílios-doença
previdenciários NB 31/621.411.119-8 e 31/622.875.424-0, bem como o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1031315-40.2018.8.26.0053
Voto no 35.755
Apelação / Remessa Necessária no 1031315-40.2018.8.26.0053 - Voto no 35.755
Fls. 3
restabelecimento
do
auxílios-doença
previdenciário
NB
31/621.411.119-8 no período de 24.03.2018 a 03.06.2018.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 39/49,
com complementação nas páginas 111/112, 126/129 e 226/227).
A autora trouxe parecer de seu assistente técnico (ver
páginas 56/76 e 136/151).
Sobreveio a r. sentença que julgou parcialmente procedente
o pedido inicial para condenar o INSS converter em acidentários os
auxílios-doença
previdenciários
NB
31/621.411.119-8
e
31/622.875.424-0, ficando rejeitado o pedido de restabelecimento do
auxílios-doença
previdenciário
NB
31/621.411.119-8,
como
acidentário, no período de 24.03.2018 a 03.06.2018. Determinou o
Juízo a remessa dos autos a esta Instância para o reexame necessário
(paginas 262/264).
Inconformada, apela a autora pretendendo a realização de
nova perícia. No mérito, almeja o restabelecimento, como acidentário,
do auxílio-doença previdenciário NB 31/621.411.119-8 no período de
24.03.2018 a 03.06.2018 (páginas 274/281).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 286).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1031315-40.2018.8.26.0053
Voto no 35.755
Apelação / Remessa Necessária no 1031315-40.2018.8.26.0053 - Voto no 35.755
Fls. 4
Passo a decidir.
De início, cumpre frisar que não se cogita de reexame
necessário, uma vez que a r. sentença ora apelada somente converteu
benefícios previdenciários em acidentários, sem repercussão econômica.
Considerada a apelação da autora, a despeito de toda a
irresignação manifestada quanto à produção de provas, não vejo
configurado qualquer vício a implicar repetição da perícia.
Vê-se que a avaliação médica foi elaborada de forma
completa e traz fundamentação clara e suficiente para ensejar o deslinde
da demanda, não se vislumbrando em seu conteúdo nenhum motivo, ou
dúvida, capaz de justificar qualquer diligência ou complementação.
No mais, tem razão a apelante.
Embora a r. sentença que rejeitou o pedido de
restabelecimento
do
auxílio-doença
previdenciário
NB
31/621.411.119-8, como acidentário, no período de 24.03.2018 a
03.06.2018, tenha se baseado na conclusão do Perito lançada na página
112, verifico agora que o mesmo Perito, em complementação do laudo,
acabou admitindo que “...como foi curto intervalo entre dois
afastamentos pelo mesmo motivo, acredito ter havido incapacidade
total temporária neste período. Há nexo causal...” (ver página 127).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1031315-40.2018.8.26.0053
Voto no 35.755
Apelação / Remessa Necessária no 1031315-40.2018.8.26.0053 - Voto no 35.755
Fls. 5
Nesse contexto, face à segura conclusão médica não
impugnada por nenhuma outra prova técnica ao longo do feito, outro
não pode ser o desfecho da demanda (além da conversão em
acidentários dos benefícios previdenciários lá apontados na r. sentença)
senão, também, reconhecer o direito ao restabelecimento do auxílio-
doença previdenciário NB 31/621.411.119-8 no período de
24.03.2018 a 03.06.2018, agora como acidentário, devendo ser
compensados os valores já recebidos de auxílio-acidente pelo
mesmo motivo no referido período (ver página 160).
Por consequência, levando-se em conta a sucumbência
imposta, condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios
que fixo, ante os contornos da lide, em 10% sobre o montante
devido a se apurar.
Os valores em atraso, correspondentes ao auxílio-
doença ora restabelecido, serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E conforme a orientação definitiva do Supremo Tribunal
Federal por força da apreciação do Tema 810 - repercussão geral
no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e acrescidos de juros de
mora contados a partir da citação (06.07.2018 - página 38) de uma
só vez sobre o quantum devido.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1031315-40.2018.8.26.0053
Voto no 35.755
Apelação / Remessa Necessária no 1031315-40.2018.8.26.0053 - Voto no 35.755
Fls. 6
forma da Lei 8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada
parcela devida, partindo-se da renda mensal inicial devidamente
reajustada pelos índices de manutenção no decorrer do tempo,
obedecida a proporcionalidade no primeiro reajuste.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento à
apelação da autora nos termos e para os fins supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator